Tribunal: CARF
Processo: 18220.723821/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18220.723821/2020-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
AMBEV S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONTAGEM. ARTIGO 173,
INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A contagem do prazo decadência da multa isolada prevista no §17, do artigo 74
da Lei no 9.430/96, aplicada nos casos em que não houver a declaração de
compensação, rege-se pelo disposto no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
O pagamento do débito indicado em declaração de compensação não
homologada, após a emissão do despacho decisório, não tem o condão de
afastar a aplicação da multa isolada prevista no prevista no §17, do artigo 74 da
Lei no 9.430/96.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
MORA.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA.
Por terem critérios materiais distintos, que visam penalizar condutas
completamente diferentes, não há que se falar em concomitância da multa de
mora, devida pelo pagamento a destempo do tributo, e da multa isolada, devida
nos casos em que a declaração de compensação não é homologada pela
administração tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
NÃO VIA ADMINISTRATIVA.
Nos termos excerto da súmula 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.723821/2020-41
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Auto Infração lavrado em face de Ambev S/A, ora Recorrente, através
do qual foi constituída multa isolada, com base no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Em síntese, ao não homologar três declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte (DCOMPs 23770.91063.250315.1.3.03-4629, 02749.77685.240415.1.3.03-9622 e
07052.42835.040515.1.7.03-0070), cujo valor total dos débitos era de R$129.904.718,98, a
fiscalização constituiu multa isolada no valor de R$64.952.359,49, que, nos termos daquele
dispositivo legal, corresponde a 50% “do débito objeto de declaração de compensação não
homologada”.
Devidamente intimada do lançamento, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa apontando (i) que quitou, via parcelamento especial, os débitos indicados nas
declarações de compensação antes de o Auto de Infração em comento ser lavrado e que, por isso,
não haveria infração quando foi intimada do AI.
Pugnou, ainda, (ii) pelo reconhecimento da decadência para o fisco constituir a
penalidade, sob o argumento de que teve “ciência do auto de infração exigindo multa isolada em
06/11/2020, data em que o direito da Fazenda de lançar a multa isolada já foi alcançado pela
decadência, uma vez que transcorridos mais de cinco anos entre as datas de transmissão das
DCOMPs e a data da notificação sobre a multa ora combatida”.
Argumentou, subsidiariamente, que (iii) a multa em comento afrontaria o seu
direito de petição. Por fim, aduziu que (iv) a multa isolada não poderia ser aplicada de forma
“concomitante com a multa de mora exigida no Processo de Crédito”.
Ao analisar o apelo do então Impugnante, a “Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07” entendeu por bem “rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à impugnação, permanecendo a multa isolada, nos termos constituídos
no auto de infração”:
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, basicamente, repisa os argumentos que já haviam sido tecidos na
Impugnação Administrativa. Apenas no primeiro tópico do seu apelo, em que tratou da
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

impossibilidade de aplicação da penalidade, porque teria realizado o pagamento dos débitos,
requereu também o reconhecimento da denúncia espontânea, nos termos preconizados no artigo
138 do Código Tributário Nacional.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
É este o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01/06/2021 (comprovante de fls. 146), apresentando o Recurso Voluntário no dia 30/06/2021
(comprovante fls. 148), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA MULTA PREVISTA NO §17, DO ARTIGO 74 DA LEI No 9.430/96.
Como demonstrado no relatório acima, o Recorrente se insurge contra Auto de
Infração, que constituiu multa isolada, com base no que dispõe o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, que tem a seguinte redação:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Neste sentido, sem maiores dúvidas, o que se depreende da leitura do dispositivo
legal é que o fato gerador da penalidade em comento é a não homologação de declaração de
compensação transmitida pelo contribuinte, sendo que a sua base de cálculo, após as alterações
promovidas pela Lei no 13.097/15, é o débito indicado para pagamento na declaração de
compensação.
Não há, assim, divagações a se fazer, ou seja, não sendo homologada a
compensação (fato gerador), aplicar-se-á multa isolada, que corresponderá a 50% do débito (base
de cálculo) indicado na declaração de compensação.
Sabe-se, por outro lado, que o dispositivo legal, desde de sua introdução, é objeto
de diversas críticas e questionamentos, em especial, quanto a sua constitucionalidade. Inclusive a
ausência de respaldo, no Texto Constitucional de 1988, para aplicação da penalidade já chegou
no âmbito do Poder Judiciário, notadamente no Supremo Tribunal Federal.
Contudo, até a presente data, não houve um pronunciamento definitivo do STF na
ADI 4905, processo no qual se discute a (in)constitucionalidade do dispositivo legal em
comento. Por outro lado, o Recorrente não noticiou, em seu apelo, que tem decisão judicial
individual favorável e transitada em julgado para afastar a aplicação da penalidade.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

Assim, até que haja um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, sendo a lei
que instituiu a multa isolada válida e vigente no ordenamento jurídico pátrio, dentro dos limites
do processo administrativo tributário, não pode este CARF afastar a aplicação da penalidade,
caso se comprove que ocorreu a prática da infração prevista na legislação.
Pois bem.
No presente caso, o Recorrente argumenta que, ao optar pelo pagamento, via
parcelamento, dos débitos indicados nas declarações de compensação não homologadas, mesmo
tendo feito essa opção após a emissão do despacho decisório, o Auto de Infração combatido não
poderia ter sido lavrado. Segundo suas argumentações, quando intimado do AI, não existiria
mais infração passível de ser penalizada, uma vez que os débitos já estariam parcelados.
Não assiste razão ao Recorrente. Explica-se
A infração em comento, como mencionado, se dá pela não homologação da
declaração de compensação. O fato de o contribuinte ter optado pelo pagamento ou até mesmo
pelo parcelamento do débito, com toda venia, só reforça o entendimento pela aplicação da
penalidade, mesmo que este relator tenha a convicção pessoal pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal.
Como muito bem colocado no acórdão recorrido, quando o contribuinte desistiu
da manifestação de inconformidade que atacava o despacho decisório que não homologou as
declarações de compensação e fez o parcelamento dos débitos, a “não homologação das
compensações restou definitivamente configurada, no âmbito administrativo”.
Assim, não há dúvidas de que houve a prática da infração passível de penalidade,
que é, reitere-se, justamente ter não homologada declaração de compensação.
Por outro lado, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional ao presente caso, uma vez
que, como sabido, a denúncia espontânea é um “estímulo” dado pelo legislador ao contribuinte,
quando este se antecipa à fiscalização e “confessa” a prática de algum ilícito, ficando livre,
assim, da penalidade decorrente da prática de conduta contrária à legislação. Como ensina
Luciano Amaro, “a denúncia é motivada pelo arrependimento do infrator (ainda que o
arrependimento seja temperado pelo medo de vir sofrer alguma sanção).” 1
Ocorre que, quando o contribuinte optou pelo parcelamento dos débitos, as
declarações de compensação, nos termos do despacho decisório exarado, já haviam sido não
homologadas pela fiscalização, ou seja, já havia se consumado o fato gerador (critério material)
ensejador da penalidade. Apenas para argumentar, poder-se-ia cogitar em aplicação do instituto
da denúncia espontânea, somente se o contribuinte tivesse desistido das declarações de
compensação transmitidas, antes de haver um despacho decisório, o que não aconteceu no
presente caso.
Assim, uma vez configurada a prática da ilicitude, correta a aplicação da
penalidade prevista no ordenamento jurídico pátrio.
Desta forma, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA DECADÊNCIA

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. Pág. 452.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

Em argumento subsidiário, o Recorrente aduz pela ocorrência da decadência no
presente caso. Segundo alega, o prazo decadencial para fiscalização constituir a penalidade em
comento teria início com a transmissão das declarações de compensação. Argumenta, assim, que:
(...) só tomou ciência do auto de infração exigindo multa isolada em 06/11/2020, data
em que o direito da Fazenda de lançar a multa isolada já foi alcançado pela decadência,
uma vez que transcorridos mais de cinco anos entre as datas de transmissão das
DCOMPs e a data da notificação sobre a multa ora combatida.
A Turma de Julgamento a quo, ao apreciar este ponto de insurgência do
Recorrente, invocando o que restou definido na Solução de Consulta Interna COSIT no 29/2010,
pontuou que, no presente caso: o marco inicial para contagem do prazo decadencial seria da
transmissão da declaração de compensação e que se aplicaria o disposto no artigo 173 do CTN,
em detrimento do artigo 150, § 4o também do Código Tributário Nacional.
Pois bem!
A princípio, este relator, como demonstrado acima, entende que o fato gerador da
penalidade em questão é a não homologação da declaração de compensação. Assim, só se
poderia verificar se houve ou não o cometimento do ilícito por parte do contribuinte, após o
pronunciamento da autoridade fiscal, via despacho decisório. Ou seja, só com a devida
expedição deste é que se iniciaria o prazo decadencial para constituição de ofício, via Auto de
Infração, da multa isolada.
De toda forma, a par deste entendimento, que, a princípio, vai de encontro à
posição da COSIT, nos termos da mencionada Solução de Consulta Interna no 29/20102, citada
na decisão recorrida, no presente caso, não há que se falar em aplicação da contagem do prazo
decadencial nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, ou seja, in casu, deve-se observar o que
dispõe o artigo 173, inciso I daquele Código.
É que, como sabido, a contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o
do CTN aplica-se, tão somente, nos casos dos tributos sujeito ao lançamento por declaração,
quando for constatado o pagamento parcial do tributo. Este entendimento está consolidado no
âmbito do Poder Judiciário, notadamente no Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do
Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a
contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à
homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN.
2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação,
daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4o
desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento
algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no
art. 173, I, do CTN.

2 Importante pontuar que, em pesquisada realizada, não se encontrou o inteiro teor da SC Interna COSIT no 29/2010.
Desta forma, este relator não teve acesso aos fundamentos que levaram ao entendimento exarado na ementa daquela
SC, que, como mencionado, foi citada no acórdao recorrido.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela
empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos
créditos tributários a serem compensados.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1277854/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012) (destacou-se)
No presente caso, por se tratar de uma penalidade (multa isolada), por óbvio, não
há que se falar em pagamento antecipado, mesmo que parcial, por parte do contribuinte. Sequer
se está tratando de um tributo sujeito por homologação e sim de uma penalidade, que só pode ser
aplicada de ofício pela fiscalização.
Mutatis mutandis, há muito este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
se posicionado pela aplicação da contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, para
aqueles casos em que houver a aplicação de multa isolada pela fiscalização. Esta é a orientação
constante das súmulas CARF no 104 e 174, in verbis:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Considerando que as Declarações de Compensação não homologadas e que deram
ensejo à penalidade ora em discussão foram transmitidas em março, abril e maio de 2015, o
prazo decadencial, nos termos definidos pelo artigo 173, inciso I do CTN, começou a correr em
01/01/2016. Como o contribuinte foi intimando do lançamento em 06/11/2020, não houve o
transcurso do prazo decadencial.
Portanto, vota-se por REJEITAR a prejudicial de mérito de decadência invocada
no Recurso Voluntário.
ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA POR AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO.
Em outro tópico do Recurso Voluntário, o contribuinte desenvolve longa
argumentação, aduzindo que a penalidade em comento, em suma, feriria o direito constitucional
de petição, a presunção de boa-fé e o direito de acesso à informação e, por isso, sua aplicação
deveria ser afastada por este Tribunal Administrativo.
Contudo, ao fim e ao cabo, o que pretende o Recorrente é que seja declarada, na
via administrativa, a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasou o Auto de Infração,
o que não se pode admitir.
Como sabido, nos termos da Súmula no 02, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desta forma, mesmo que este relator tenha a convicção de que a penalidade
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 afronta diversos princípios constitucionais,
dentre eles aqueles invocados pelo contribuinte em seu apelo, o contencioso administrativo
tributário não é o local apropriado para esse tipo de discussão.
Como já mencionado, é do Poder Judiciário a competência para dizer se
determinada legislação está de acordo com o Texto Constitucional ou não. E, enquanto não
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

houver um posicionamento definitivo e vinculante daquele Poder da República, a legislação
válida e vigente no ordenamento jurídico deve ser aplicada em sua inteireza pelo julgador
administrativo.
Portanto, vota-se POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário também
neste ponto.
DA CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES.
Por fim, no Recurso Voluntário, o Recorrente, invocando o excerto da súmula
CARF no 105, alega que não se pode admitir a cumulação das penalidades (de mora e a isolada).
Aduz, neste sentido, que, ao ver suas declarações de compensação não serem
homologadas, teve que suportar o pagamento da multa de mora, pelo pagamento a destempo dos
débitos indicados naquelas declarações.
Ao mesmo tempo, segundo suas alegações, no presente processo, está sendo
cobrada uma penalidade “50% do valor do débito considerado não compensado em DCOMP – o
mesmo débito que já havia sido alvo da multa de mora”.
Assim, afirma que “a multa isolada de 50% deve ser cancelada, mantendo-se tão
somente a multa de mora exigida no r. despacho decisório proferido no Processo de Crédito,
sob pena de consagração do bis in idem e afronta ao artigo 146 do CTN”.
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, com toda venia, não se pode olvidar que o entendimento
consignado na Súmula CARF no 105 não tem qualquer relação com a presente discussão.
O que restou sumulado pelo CARF é bastante específico e trata da cumulação de
penalidades (multa de ofício e isolada) quando do lançamento do IRPJ e da CSLL. A primeira, é
aplicada pela constituição de ofício do crédito tributário e a segunda pelo não recolhimento das
estimativas mensais, no caso dos optantes pela apuração anual do tributo. Veja-se o excerto da
súmula:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento consolidado no âmbito da referida súmula, que, inclusive, para
alguns conselheiros, não se aplica a fatos geradores posteriores ao ano de 2007, está arrimado no
entendimento de que se estaria penalizando duas vezes o contribuinte, sobre os mesmos fatos, já
que as estimativas seriam mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos geradores ocorrem
apenas ao final do ano-calendário.
Assim, se há constituição de ofício dos tributos, após o encerrado o ano-
calendário, a multa aplicada de ofício, no percentual de 75%, absorveria aquele prevista para o
não recolhimento ou recolhimento a menor das estimativas, que é de 50% (princípio da
consunção).
O presente caso, entretanto, nada tem a ver com a discussão.
De fato, o não pagamento tempestivo do débito indicado na declaração de
compensação, enseja a imposição da multa de mora, justamente porque o contribuinte deixou de
pagar, no tempo correto, o tributo que devia.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.723821/2020-41

Por outro lado, a multa em comento, é e deve ser aplicada quando não houver a
homologação da compensação.
Em que pese terem “bases de cálculo” iguais (que é justamente o débito indicado
na declaração de compensação), as penalidades visam punir condutas completamente distintas:
uma pune o pagamento a destempo do tributo, a outra pune a apresentação de declaração
incorreta, ou seja, sem que haja a existência de crédito líquido e certo, passível de ser
compensado. O critério material das penalidades é completamente distinto.
Inclusive, a esta mesma conclusão chegou a Turma de Julgamento a quo, quando
diz, no acórdão recorrido, que “a multa e os juros de mora, no primeiro caso, tem como fato
gerador, a falta de pagamento dos tributos no prazo de seu vencimento; já no segundo caso, tem
como fato gerador a compensação indevida, em decorrência de sua não homologação. Portanto,
descabe a alegação de dupla incidência”.
Desta feita, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, também
no ponto em que alega a concomitância das penalidades.
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por:
- REJEITAR a prejudicial de mérito de decadência;
- NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 176
DF CARF MF
Original